Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-72.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A existência de lastro probatório judicializado autoriza a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular. O afastamento de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível quando elas forem manifestamente improcedentes ou não estiverem em consonância com os elementos dos autos. Inexiste bis in idem se a qualificadora do emprego de meio cruel está baseada nos golpes de faca, tijoladas e chutes, enquanto a relativa a recurso que dificultou a defesa da vítima encontra fundamento no fato de a vítima ter sido atingida enquanto dormia.